Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-54.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISPENDÊNCIA. SIMILITUDE DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. REGULARIDADE DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. 1.1 Não obstante a similitude arguida entre demanda anterior e o presente feito, inexiste identidade entre as lides, afastando-se a aplicação do artigo 337 do Código de Processo Civil.
2. É regular o ajuizamento de ação com base em cópia de procuração extraída do instrumento original que aparelhou ação similar. (Acórdão 1021987, 07004027820178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 7/6/2017.)
3. Recurso provido. Sentença cassada.